Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-52.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013116-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NASA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 15.377.572/0001-61 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 01.098.474/0001-80 (APELADO), GEORGES DE MOURA FERREIRA - CPF: 656.254.551-04 (ADVOGADO), BADICOPAR -ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.403.439/0001-93 (APELADO), ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA
- COMPRA DE AERONAVE ANTIGA – VÍCIOS REDIBITÓRIOS - NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, se o magistrado a considerar despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte
autora
trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

Não podem ser considerados

vícios

redibitórios aqueles defeitos ocasionados pelo tempo
mau
uso e desgaste d
a aeronave
.

Cabe ao adquirente comprovar
a existência do suposto

vício

oculto e
m momento
anterior à tradição do bem, sob pena de não fazer jus ao reembolso dos gastos efetuados para a correção do vício
, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Nasa Securitizadora SA
,
em face da sentença proferida pelo Juiz da
7
ª Vara
Cível da comarca de Cuiabá
, nos autos
da ação de indenização por danos materiais
, movid
a
em
desfavor
de
Globo Aviação – Taxi Aéreo e Manutenção Ltda.
, que
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial
.

Nas razões de recurso, a apelante
alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, na medida em que pediu o deferimento de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o que foi negado pelo magistrado de origem.

No mérito
,

aduz
que requereu junto a ré a elaboração de um atestado
pré
-compra da aeronave, o qual, foi confeccionado em 05/06/2019 atestando que a aeronave estava
em perfeito estado e com 1.056,6
horas disponíveis para serem voadas

antes da revisão de motores
, razão pela qual realizou a compra em 02/07/2019.

Prossegue
afirmando
entretanto
que
os motores
conseguiram
voar apenas
por apenas
28,2
horas e que no dia 07/11/2019 apresentaram falhas tendo que ir para o reparo, onde foi constatada a existência de limalhas no motor e que, o valor total para os reparos ficou em R$ 449.300,00 (Quatrocentos e quarenta e nove mil e trezentos reais).

Desse modo, sustenta a existência de vício oculto, e que, se à época de elaboração do relatório a ré tivesse de fato inspecionado os motores, teria sido constatada a existência das limalhas, requerendo, portanto, o ressarcimento dos danos materiais dispendidos com os reparos.

Contrarrazões apresentadas no
s
Id
s
.
212460714
e

212460716
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelante pleiteia a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da prova oral requerida.

Sem razão.

É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, se o magistrado
considerá-la
despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de
fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

No caso, entendo que a prova oral se mostra desnecessária, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão aferível através da prova documental produzida nos autos.

Logo e sem maior delonga,
rejeito
a preliminar e passo a análise do mérito.

Insurge-se a apelante contra a sentença
que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais
.

Nas razões de recurso, a apelante
aduz que requereu junto a ré a elaboração de um atestado
pré
-compra da aeronave, o qual, foi confeccionado em 05/06/2019 atestando que a aeronave estava
em perfeito estado e com 1.056,6
horas disponíveis para serem voadas

antes da revisão de motores
, razão pela qual realizou a compra em 02/07/2019.

Prossegue
afirmando
entretanto
que
os motores
conseguiram
voar apenas
por apenas
28,2
horas e que no dia 07/11/2019 apresentaram falhas tendo que ir para o reparo, onde foi constatada a existência de limalhas no motor e que, o valor total para os reparos ficou em R$ 449.300,00 (Quatrocentos e quarenta e nove mil e trezentos reais).

Desse modo, sustenta a existência de vício oculto, e que, se à época de elaboração do relatório a ré tivesse de fato inspecionado os motores, teria sido constatada a existência das limalhas, requerendo, portanto, o ressarcimento dos danos materiais dispendidos com os reparos.

O apelo não comporta
provimento.

O caso em comento trata-se
de alegação de vícios redibitórios oriundos da compra de uma aeronave usada.

Ressalta-se de início, que se trata de uma aeronave fabricada em 1998, ou seja, possuía na data da compra 21 (vinte e um anos) tratando-se, portanto, de uma aeronave antiga, estando com aproximadamente 2.467 (duas mil, quatrocentos e sessenta horas voadas) conforme o próprio relatório de inspeção juntado pelo autor (id. 212459219).

Pelos documentos trazidos aos autos, tanto pelo apelante na petição quanto pelas apeladas em sede de contestação, verifica-se que foram feitos diversos testes na aeronave, incluindo o de performance dos motores e testes de vibração, os quais demonstraram que a aeronave estava em perfeito estado no momento da compra.

Ocorre que, conforme aduzido em contestação pela empresa Globo, existem dois tipos de relatório pré-venda, um relatório pré-venda mais comum sem a abertura dos motores, e um com valor mais elevado que que inclui a abertura do motor, tendo, a parte apelante, optado pelo relatório mais em conta.

Por conseguinte, sem a abertura dos motores não há como auferir se já
haviam
ou não limalhas no motor na data da venda, o que não foi feito por preferência da própria apelante
, alegação que não foi objeto de insurgência recursal
.

Assim, tendo em vista que as limalhas ocasionaram falhas no motor apenas 4 meses após a compra, tendo sido a compra realizada
02/07/2019 e a falha detectada em 07/11/2019, não há como
trata-lo
como vicio redibitório, visto que, no momento da venda a aeronave funcionava em perfeito estado, podendo as falhas oriundas do uso de combustível adulterado, entre diversos outros fatores que possam ser atribuídos ao mau uso ou decorrentes da antiguidade da aeronave.

Desse modo, não como verificar a existência de nexo causal entre qualquer conduta da apelada e a falha da aeronave, não restando comprovado nos autos que se trata de vício oculto

e
portanto, não havendo falar em indenização.

Nesse sentido inclusive já decidiu essa Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA E AFASTADA – RECURSO TEMPESTIVO –
COMPRA DE AERONAVE ANTIGA – VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO – E
MBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. É tempestivo o recuso de apelação interposto antes de publicada a sentença, se não houve embargos de declaração. 2. Quem alega vício redibitório possui o ônus da prova quanto à existência do defeito oculto, quando da aquisição do bem.
Ao adquirente de aeronave com mais de 17 anos de fabricação, impõe-se, também, o ônus de verificar as reais condições do bem, haja vista o natural desgaste.
”

(N.U 0017276-42.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/04/2015,
Publicado
no DJE 22/04/2015)

destaquei

“
DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS ANTERIORES À TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
DESGASTE NATURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Não podem ser considerados vícios redibitórios aqueles defeitos ocasionados pelo tempo de uso e desgaste do veículo.

Cabe ao adquirente de veículo usado comprovar o vício oculto e anterior à tradição do bem, sob pena de não fazer jus ao reembolso dos gastos efetuados para a correção do vício.
”

(N.U 1001206-55.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
destaquei

Desse modo, em atenção à sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios para importe de 20% sobre o valor da causa.

Isso posto,
rejeito a preliminar
e no mérito,

nego provimento ao apelo
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024